Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-48.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-48.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE LURDES ROVERSI - CPF: 968.609.871-20 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IRENE LURDES ROVERSI - CPF: 968.609.871-20 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e consumidor contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado não reconhecido, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira quanto à cobrança indevida e consequente repetição do indébito em dobro; (
ii
) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais e a possibilidade de compensação de valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe provar a autenticidade da contratação, conforme o Tema 1.061 do STJ.

4. A ausência de comprovação válida da contratação justifica a declaração de inexistência do débito e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A indenização por danos morais é devida, pois a retenção indevida de valores de benefício previdenciário essencial à subsistência caracteriza ofensa à dignidade do consumidor.

6. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7. Reconhece-se a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do consumidor e não devolvidos, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para permitir a compensação dos valores creditados. Recurso do consumidor desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor. 2. A cobrança indevida enseja a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, independentemente de má-fé do fornecedor. 3. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário essencial caracteriza dano moral indenizável. 4. Admite-se a compensação de valores efetivamente creditados e não devolvidos, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Tema 1.061 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
n. 1.501.756/SC; TJ/MT, Apelação Cível n. 1002319-22.2022.8.11.0049.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
IRENE LURDES ROVERSI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra sentença (Id. 252617729), proferida na
ação declaratória de inexistência de débitos com repetição de indébito e danos morais
ajuizada por
IRENE LURDES ROVERSI
contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato de n. 623020705, condenar o
Banco Itaú Consignado S.A.
à devolução dos valores, em dobro, de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário relativa ao contrato, corrigidas, a ser apurado em liquidação de sentença, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido, além do ônus
da
sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. alega que o contrato de empréstimo consignado apontado como fraudulento pela apelada
Irene Lurdes
Roversi
é válido, sustentando que houve anuência expressa da contratante e que o desconto das parcelas está amparado pela relação contratual regular.

Argumenta que não há comprovação de dolo ou má-fé por parte da instituição bancária e que eventuais inconsistências seriam atribuídas a terceiros. Assim, pleiteia a exclusão da condenação à devolução em dobro dos valores descontados, defendendo que seria aplicável apenas a devolução simples, se reconhecida a nulidade.

Afirma que a teoria da
supressio

deve ser aplicada ao caso, argumentando que a parte autora, ora apelada, permaneceu inerte por longo período após a liberação do crédito em sua conta e após o início dos descontos em seu benefício previdenciário, assim, a inércia representa uma anuência tácita quanto à validade do contrato celebrado, materializando o negócio jurídico, com base nos artigos 111, 174 e 175 do Código
Civil .

Assegura que os valores creditados na conta da autora, no total de R$ 1.848,18 (mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), devem ser reconhecidos como utilizados pela apelada e, portanto, compensados, uma vez que restou demonstrado que houve a efetiva transferência do montante para a conta bancária da autora, o que reforça a efetividade da relação contratual, além disso, a apelada jamais devolveu o valor ou contestou administrativamente o contrato à
época .

Questiona o valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional e excede os limites da razoabilidade, considerando que o evento, se caracterizado, configuraria mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais de
Irene Lurdes
Roversi
, reconhecendo a validade do contrato celebrado, subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja determinada a compensação integral dos valores depositados na conta da autora, evitando o enriquecimento sem causa, e reduzido o valor da indenização por danos morais, e afastada a devolução em dobro, aplicando-se apenas a devolução simples.

Contrarrazões de
Irene Lurdes
Roversi

(Id. 252617741).

Já a apelante
Irene Lurdes
Roversi
, busca a reforma parcial da sentença, pleiteando a majoração do valor dos danos morais, argumentando que os descontos indevidos em sua aposentadoria comprometeram sua subsistência, sendo pessoa idosa e hipossuficiente, o que agrava a situação de vulnerabilidade e justifica a reparação elevada.

Contrarrazões de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 252617742), alegando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos, e o preparo do recurso de
Banco Itaú Consignado S.A.
foi devidamente recolhido (Id. 253242152), sendo a apelante
Irene Lurdes
Roversi
beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar arguida pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
de que não
há nas razões da apelação de
Irene Lurdes
Roversi
a impugnação aos fundamentos da sentença, não prospera.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que
a matéria de ambos os recursos se confundem
, pelo que farei a análise dos apelos em conjunto.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
contra sentença proferida em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Irene Lurdes
Roversi
, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em síntese, o banco apelante sustenta que o débito é válido, pois houve crédito dos valores em conta da autora, configurando anuência tácita, que a devolução em dobro é descabida, visto que não houve má-fé por parte do banco, os valores depositados devem ser compensados com aqueles que foram indevidamente descontados, e não há fundamento para a condenação por danos morais, uma vez que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento.

Por sua vez, a autora
Irene Lurdes
Roversi
,
em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a manutenção da devolução em dobro dos valores descontados.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
Na peça inicial, a requerente relatou que nunca contraiu a dívida que vem sendo descontada do seu benefício por parte da requerida. Sendo assim, o ponto controvertido refere-se à inexistência da dívida imputada pela requerida, tratando-se, desse modo, de fato negativo, o que atrai o ônus probatório à parte reclamada a fim de demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança, visto que nas relações de consumo a vulnerabilidade do contratante é presumida e seria impossível ao consumidor provar a não contratação.

[...]

Da detida análise aos autos, verifica-se que a parte requerida se desincumbiu do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pela requerente, eis que não recolheu os honorários periciais, tornando-se a prova em discussão, portanto, preclusa, nos termos do art. 465, §3º.

[...]

Inexistindo prova da origem da dívida, torna-se ilegítima a cobrança do suposto débito, sendo patente a responsabilidade civil da instituição financeira quanto aos danos materiais causados. Assim, a promoção de descontos em benefício previdenciário, sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé

objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

Quanto à exigência de demonstração de má-fé por parte do cobrador (intenção em cobrar o valor indevido), necessário pontuar que tal requisito não mais subsiste.

[...]

Os requisitos para a aplicabilidade da penalidade do pagamento em dobro, no microssistema consumerista, são: i) o consumidor ter sido cobrado por quantia indevida;
ii
) ter pagado essa quantia indevida e
iii
) não ocorrência de erro justificável por parte do cobrador. Portanto, o entendimento pela exigência da caracterização da má-fé por parte do cobrador encontra-se superado.

Diante do exposto, ficam caracterizados os danos morais sofridos pela requerente em virtude do ilícito praticado pela requerida, que lhe acarretou constrangimentos, conforme preceitua o CDC.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado Irene Lurdes
Roversi
em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A, para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato de nº. 623020705, objeto de cobrança indevida, constantes nos Id. 95607621.

b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional),
acontar
da data do evento danoso (21/12/2019);

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

e) Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
[...]” (Id. 252617728 – fls. 6).

Pois bem.

Como visto, a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos
arts
. 2º e 3º da Lei Consumerista, razão pela qual o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do art. 14, §3º, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção e prova negativa de justa causa para a dívida.

No caso, a controvérsia quanto à validade do contrato de empréstimo consignado deve ser resolvida à luz da Tese 1.061 do STJ, fixada no Tema Repetitivo, notadamente quando há impugnação específica da autenticidade do contrato:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
.”
(STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021)

Essa tese consolida a ideia de que a mera transferência de valores para a conta do consumidor não
valida
a relação contratual quando não há autorização ou consentimento válido, sendo irrelevante para a análise a utilização ou não do montante pelo suposto contratante. Trata-se de uma proteção ao consumidor, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso concreto, a autora negou categoricamente a contratação do empréstimo e a assinatura do contrato, e o banco apelante, mesmo diante da negativa da apelada quanto à contratação, manteve os descontos nos proventos da autora, que possuem natureza alimentar. Tal conduta agrava a situação de vulnerabilidade da consumidora, que é idosa e depende de sua aposentadoria para subsistência.

Além disso, a jurisprudência do STJ, ao interpretar o Tema 1.061, reforça que o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida recai exclusivamente sobre o banco, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, cabe à instituição financeira produzir provas concretas que demonstrem a efetiva contratação, como a perícia grafotécnica nos documentos supostamente assinados pela consumidora ou gravações de voz no caso de contratação telefônica, o que deixou de realizar.

Portanto, considerando que incumbia à Instituição Financeira a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a validade da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide e a inexistência da relação jurídica entre as partes, incidindo, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, devendo o Banco apelado responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO
BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJRN. APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relatora: Desa. Berenice
Capuxu
de Araujo Roque, j. 18/12/2023, 2ª Câmara Cível, p. 18/12/2023)

Em relação à condenação à repetição do indébito em dobro, abstrai-se do parágrafo único do art. 42 do CDC que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “
salvo hipótese de engano justificável
”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro.

O dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal, pois atribui requisito não previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024).

Portanto, não merece provimento a solicitação do apelante quanto a devolução de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária, pois é irrelevante o caráter volitivo, seja ele voluntário (dolo/má-fé) e/ou involuntário (por culpa). Em resumo, a análise da intenção (aspecto psicológico) do fornecedor passa a ser desnecessária, ganhando importância apenas a “
Boa-fé Objetiva
” através da análise objetivamente comportamental, considerando-se a conduta esperada do fornecedor na relação jurídica, exigindo lealdade, honestidade e consideração pelos interesses da outra parte.

Logo, não verificando sinal de que os descontos ocorreram de engano escusável, cabe, sim, a restituição em dobro como determinada na r. sentença.

Sobre a devolução ou eventual compensação do valor recebido pela parte apelada (R$ 1.848,18: mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), é certo que, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta da autora, conforme comprovado pelo extrato bancário, notadamente o TED datado de 2/9/2020 (Id. 252616245 – fls. 17).

Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou a autora, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que a autora recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, acolhe-se apenas o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

No tocante aos danos morais, na hipótese, restou incontroverso que houve o desconto de valores
indevidamente
da folha de pagamento da parte autora,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à Instituição Bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, e adentrando ao recurso de
Irene Lurdes
Roversi
,
não se olvida que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a indenização deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Além disso, este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado dos proventos da apelante
Irene Lurdes
Roversi
(R$ 456.50: quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), referente a dez parcelas de R$ 45,65, entendo que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não se mostra irrisória, e se apresenta adequada ao presente caso, atendendo os objetivos mencionados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
” (TJMT. N.U 1002319-22.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023,
DJe
27/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de apelação de
Banco Itaú Consignado S.A
., reformando parcialmente a sentença vergastada
tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 1.848,18: mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos, que fora efetivamente depositado na conta da autora e não devolvido
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Irene Lurdes
Roversi
, mantendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação à apelante
Irene Lurdes
Roversi
,
porque desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025